Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741805-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA PACIENTE: GUILHERME SETUBAL ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME SETUBAL ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 76754435), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/9/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consigna que A prisão ocorreu após uma investigação que se iniciou com uma denúncia anônima sobre Lucas P. B. (recebida em 24/07/2025), o qual, em 11/09/2025, foi contatado por um agente policial disfarçado que simulou uma negociação para aquisição de entorpecentes. Informa que o paciente foi abordado em conjunto com LUCAS e IAN, os quais foram liberados pela autoridade policial. Sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, porquanto preparada. Diz que impetrou o HC no 0739466- 17.2025.8.07.0000, para revogar a prisão preventiva do paciente, assim como reconhecer a ilegalidade apontada do flagrante, tendo sido a liminar indeferida. Aduz que protocolou nova petição no juízo de origem, questionando a legalidade do flagrante, pedindo o relaxamento da prisão do paciente e a produção de provas, tendo sido todos os pedidos indeferidos pelo Juízo. Sustenta a ocorrência de disparidade de tratamento dispensado aos demais envolvidos, sobretudo porque somente o paciente permanece preso. Reitera a nulidade da prisão em flagrante do paciente, a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis ao paciente. Alega cerceamento de defesa e prova ilícita, pela sonegação da íntegra das conversas de whatsapp e negativa de produção de provas (art. 157, CPP e RESP 2.132.083/MG). Ao final, requer a concessão de medida liminar, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente, por ser manifestamente ilegal, ou, ainda, para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO razões que autorizem a concessão do pedido liminar. Inicialmente, convém ressaltar que a legalidade da prisão cautelar do paciente é objeto do HC no 0739466-17.2025.8.07.0000, impetrado anteriormente pela sua defesa, e que se encontra em tramitação perante esta Turma Criminal. Por ocasião da apreciação do pedido liminar no referido habeas corpus, assim me manifestei (ID 76754448 - pág. 11): Compulsando os autos originários (processo no 0748779-96.2025.8.07.0001), constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/9/2025, pela suposta prática do crime de tráfico. Em sede de audiência de custódia realizada em 13/9/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 249844843, dos autos originários): I. Da análise formal do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. No caso concreto, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise dos elementos concretos existentes nestes autos, entendo que existem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Observo que a conduta do custodiado revela periculosidade concreta, evidenciada pelo fato de se tratar de tráfico de considerável quantidade de drogas (83 comprimidos de ecstasy, 163 comprimidos de ecstasy, 5,94g de maconha e 1,76g de cocaína), sendo que o autuado exercia papel de destaque no suposto esquema criminoso, atuando como fornecedor principal dos entorpecentes. Além disso, a utilização de intermediários para evitar sua exposição direta, as orientações repassadas sobre como realizar transações financeiras para dificultar o rastreamento do dinheiro, bem como a tentativa de fuga e resistência no momento da abordagem policial, demonstram elevado grau de premeditação e a especial periculosidade do agente, justificando a necessidade de garantia da ordem pública por meio da segregação cautelar. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Diante de todo o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUILHERME SETUBAL ROCHA, nascido em 14/09/2001, filho de ROGÉRIO XAVIER ROCHA e de CLAUDIA CARVALHO SETUBAL RABELLO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos, do CPP. (g.n.) Como visto, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, o Juízo do Núcleo de Custódia apresentou fundamentos claros e concretos para homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva. Além disso, verifica-se que a tese de flagrante preparado ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, sendo vedada a apreciação da referida matéria por este Tribunal de Justiça neste momento, sob pena de flagrante supressão de instância. Não bastasse isso, certo é que A análise sobre a tese de flagrante preparado demanda aprofundamento probatório, o que excede os limites do Habeas Corpus, devendo ser objeto de instrução no juízo competente (Acórdão 2007561, 0720179-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025). De mais a mais, não há ilegalidade patente a justificar a concessão de ordem de ofício, uma vez que O flagrante esperado, quando há negociação e entrega da droga a policial disfarçado, não configura flagrante preparado e não atrai a incidência da Súmula 145 do STF (Acórdão 1986114, 0709628-29.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 16/04/2025). Outrossim, a prisão em flagrante do paciente atende os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e a consequente necessidade de garantia da ordem pública, bem como por se tratar de crime cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a 4 anos de reclusão (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Cabe, ainda, ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Com efeito, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Registre-se, por fim, que a Defesa deverá formular os pedidos b e c (ID 76275261, páginas 6-7) perante o Juízo originário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Como se observa, o impetrante reitera as alegações a respeito da legalidade da prisão em flagrante do paciente e sobre os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, que são objeto do referido habeas corpus impetrado recentemente, com apreciação do pedido liminar no dia 15.9.2025, de forma que fica obstado seu reexame nesta sede, sobretudo em razão da ausência de fato novo. Ademais, conforme anteriormente consignado, a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de fatos e provas, conforme insiste o impetrante. Por outro lado, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão que atestou a legalidade do flagrante e indeferiu o pedido de provas formulado pela defesa do paciente. A propósito, confira-se o teor da referida decisão (ID 76754438): De acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, o flagrante preparado ocorre quando o agente provocador instiga ou induz determinada pessoa a praticar crime, antes da consumação do delito, para efetuar a sua prisão. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 145 do STF ao esclarecer que “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.” Ocorre que, por força do enunciado no artigo 33, §1o, IV, da Lei no 11.434/06, restou mitigada a configuração de flagrante preparado no âmbito da LAT, desde que antes de iniciada a atuação do agente policial disfarçado, estejam presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Confira-se: "IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente." No caso presente, consta do caderno inquisitorial lastro prévio que legitima a atuação policial, pois havia denúncia formalizada vinculando o telefone de Lucas à sua chave PIX e acompanhamentos velados que identificaram condutas compatíveis com tráfico. Somente após a colheita desses dados, foi iniciada a negociação, ocasião em que o próprio Investigado admitiu intermediar a venda de haxixe e ecstasy fornecidos por Guilherme. Portanto, por ora, restam presentes indícios de que havia elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente antes de iniciada a atuação do agente disfarçado, motivo pelo qual a legalidade do flagrante se mantém. Posto isso, indefiro o pedido de reconhecimento de flagrante preparado e relaxamento da prisão, sem prejuízo de reapreciação pelo Juízo Natural, caso seja iniciada ação penal. (...) Quanto ao pedido de juntada dos metadados dos arquivos juntados aos ids. 249689668 a 249689694 e 249690045 a 249690057, passo à análise. Em primeiro plano, o ID n. 249689668 se refere a laudo de exame preliminar, documento já submetido a perícia, de modo que a juntada de supostos metadados seria medida redundante e inócua. Já os ID n, 249690045 a 249690057 consistem em fotografias de tela de celular, arquivos que, pela própria natureza, não comportam a extração de metadados relevantes aptos a infirmar a sua autenticidade, tornando a diligência pleiteada destituída de utilidade prática. Acrescente-se que os aparelhos celulares dos Investigados foram regularmente apreendidos, constando nos autos respectivos termos. Assim, eventuais dúvidas quanto à autenticidade, integridade ou cadeia de custódia das mídias poderão ser dirimidas mediante perícia oficial direta nos dispositivos, caso determinadas. Sob outro aspecto, a Defesa postulou a requisição de todas as imagens de câmeras públicas e privadas situadas no Paranoá/DF e adjacências, no período de 17h às 20h do dia 11/09/2025. Todavia, o pedido apresenta-se genérico e indeterminado, sem indicação do equipamento específico, tampouco prova da existência efetiva dos registros. Tal imprecisão inviabiliza a providência, porquanto não cabe ao Juízo determinar diligências em campo meramente hipotético ou de caráter exploratório. Ressalte-se que compete à Defesa, no exercício de sua ampla defesa, indicar concretamente as provas que entende pertinentes e necessárias, não podendo transferir ao Juízo a incumbência de requisitar, de forma ampla e indiscriminada, eventuais imagens que possam ou não existir. Além disso, não restou demonstrada a necessidade de intervenção judicial para a obtenção dos registros. Nada obsta que a Defesa, por seus próprios meios, busque contato com os estabelecimentos mencionados para eventual acesso às imagens, não se justificando a requisição judicial em caráter subsidiário. Dessa forma, ausentes a especificidade, a pertinência e a imprescindibilidade da medida, INDEFIRO o pedido. Quanto ao pedido de solicitação de esclarecimentos à Autoridade Policial, o presente inquérito possui objeto delimitado, consistente na apuração das condutas ilícitas apuradas, não se prestando a servir de instrumento para a fiscalização da atuação da Autoridade Policial. Eventuais irregularidades ou abusos supostamente praticados pela Autoridade Policial devem ser questionados por meio dos mecanismos adequados de controle e correição (Corregedoria de Polícia, Ministério Público ou até mesmo via ação autônoma própria), não cabendo a este Juízo instaurar, dentro deste inquérito, apuração paralela de conduta funcional de agentes públicos, sob pena de desvirtuamento do objeto da investigação. Assim, por ausência de pertinência temática e inadequação da via eleita, INDEFIRO o pedido. No aspecto, com relação à alegação de flagrante preparado, conforme consignado pelo Juízo, a figura do agente disfarçado tem previsão legal expressa na Lei no 11.343/2006, sendo ferramenta de elevada importância no combate ao tráfico de drogas. No caso concreto, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão em flagrante do apelante foi precedida de investigação, havendo elementos probatórios da conduta criminal preexistente, conforme se depreende do inquérito policial. Nesse contexto, não há ilegalidade patente a justificar a concessão da medida liminar, uma vez que O flagrante esperado, quando há negociação e entrega da droga a policial disfarçado, não configura flagrante preparado e não atrai a incidência da Súmula 145 do STF (Acórdão 1986114, 0709628-29.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 16/04/2025). Por outro lado, é consabido que o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado. Não se pode olvidar que o deferimento das diligências é medida que se insere no espectro de discricionariedade do Julgador, que, de modo fundamentado, poderá indeferi-las, especialmente se considerar que o ato encerra propósito protelatório ou se revela impertinente para a instrução processual (artigo 184, do Código de Processo Penal). Nesse sentido, confira-se julgado desta Casa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante o art. 155, "caput," do Código de Processo Penal, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada. 2. Revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia (art. 147, do Código Penal). 3. Diferente do que alega a defesa, as fotos tiradas do local onde os fatos ocorreram em conjunto com o laudo pericial criminal comprovam, de forma inconteste, a existência material do dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal). 4. Na segunda fase da dosimetria do crime de dano, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o magistrado não realizou o cálculo, razão pela qual a pena aplicada merece reparos. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. (Acórdão 1380535, 00015398420188070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021) No caso, em juízo de cognição sumária, não se visualizam razões que justifiquem o deferimento do pedido liminar vindicado, eis que não demonstradas, pela defesa do paciente, a imprescindibilidade e utilidade das provas requeridas, tampouco a necessidade de intervenção judicial para a sua produção. Conforme consignado pelo Juízo, a extração de metadados, no caso, se apresenta inviável ou sem utilidade específica para a defesa do paciente. E, com relação ao pedido de acesso às imagens de câmeras públicas e privadas situadas no Paranoá/DF e adjacências, no período de 17h às 20h do dia 11/9/2025, sequer há nos autos demonstração de que, de fato, tais registros existam ou que não poderiam ser acessados pela defesa do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator